Tribunal: TJMT
Processo: 0006721-51.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006721-51.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), Estado de Mato Grosso (APELANTE), LEONILDE PAGANELI DA SILVA (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), IRANI ROSA DE JESUS - CPF: 451.797.001-91 (APELANTE), DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES - CPF: 487.545.101-63 (ADVOGADO), LEONILDE PAGANELI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República.

Como não houve negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRANI ROSA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Revisão de Benefício de Pensão por Morte, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ocorrência da prescrição do direito.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o pedido de revisão de pensão por morte é um direito de trato sucessivo, renovando a cada mês; portanto, não há falar em prescrição de fundo de direito.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença. Subsidiariamente, pela procedência do pedido da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 75170977), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 81246450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que IRANI ROSA DE JESUS ajuizou a Ação de Revisão de Benefício de Pensão por Morte em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, explicando, em apertada síntese, que convivia em união estável com Noel Bispo da Silva, falecido em 29/08/1993.

Frisa que, atualmente, ela divide a pensão com a senhora Leonilde Paganeli da Silva (com quem o instituidor da pensão era legalmente casado quando do óbito).

Requer o pagamento de 100% (cem por cento) da pensão, pois quando do óbito ele já se encontrava separado de fato da senhora Leonilde, bem como a revisão do benefício, visto que o falecido deveria ter sido enquadrado na classe especial, com base na paridade com servidor em atividade.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Pois bem.

Convém destacar, que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o
[1]
, da Constituição da República.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRECEDENTES. 1.
Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República
(cf. PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1488269/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE PARIDADE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...) 3.
A posição adotada pelo Tribunal de origem está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, pela qual, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade,
não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ
. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1421772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019.)

Desse modo, repito em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.

In casu
, a Apelante informa que requereu administrativamente, porém até o ajuizamento da presente demanda, o ente estatal não lhe havia dado resposta.

Nesse contexto, a prescrição é de trato sucessivo, ou seja, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da Ação.

Assim, a sentença deve ser cassada.

O art. 1.013, § 4o, do CPC, prevê que,
quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal,
se possível
, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

Porém, para o deslinde da questão, ainda depende de análise probatória, pois a requerente pede a revisão da pensão por morte para que lhe seja concedido o benefício integralmente, fato que precisa ser minunciosamente analisado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para análise processual.

É como voto.

[1]
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021